Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. VERBETE 266/STF. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 2o, § 3o, INCISO I, ALÍNEA C, DA LEI DISTRITAL 3.804/2006. ITCMD. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ADI 6833. JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO.
1. O enunciado 266/STF é inaplicável ao incidente de arguição de inconstitucionalidade, o qual busca verificar a compatibilidade do normativo com a Carta Magna de 1988.
2. Com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo apontado como à margem da regra constitucional, fica prejudicado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente de seu objeto.
3. Incidente de arguição de inconstitucionalidade julgado prejudicado.